Tribunal: TJDFT
Processo: 0041693-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EX-FUNCIONÁRIO. EMBRATEL. TELOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. PRESCRIÇÃO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPC. COMPENSAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da entidade fechada de previdência complementar ao pagamento da diferença do valor da correção monetária sobre os valores constantes no seu fundo de reserva de poupança, em decorrência dos "expurgos inflacionários" oriundos dos planos econômicos "Bresser", "Verão", "Collor I" e "II".
2. No caso em exame o apelante não demonstrou terem sido os juros remuneratórios previstos no contrato ou no regulamento do plano. Convém destacar ainda que não há previsão de juros remuneratório na Lei no 6.435/1977, vigente à época e atualmente revogada pela Lei Complementar no 109/2001.
3. Não se exigirá a realização de perícia atuarial nas hipóteses em que a apuração do débito não depende de cálculo complexo. 3.1. No caso, haverá apenas a aplicação de índice de correção monetária decorrente dos "expurgos inflacionários".
4. A respeito da prescrição, no caso, a pretensão se refere à cobrança de parcela de benefício vinculado a previdência complementar, o que, pelo princípio da especialidade, atrai a aplicação da regra prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4.1. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados no 291 e no 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão à complementação do benefício surgiu com o desligamento do beneficiário na ocasião de sua rescisão contratual. 4.2. Nesse contexto, não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista que o apelante ajuizou a ação antes do término do prazo de 5 (cinco) anos. Por essa razão deve ser indeferida a exceção de prescrição.
5. A restituição das parcelas pagas ao plano de previdência privada deve ser feita com o cômputo de correção monetária plena, por meio da aplicação de índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, nos termos do enunciado no 289 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Assim, não pode o regulamento do plano estabelecer índice que não reflita a real desvalorização da moeda. 5.2. No mesmo sentido o eventual desequilíbrio atuarial não pode ser argumento para prestigiar o enriquecimento sem causa da entidade, pois o princípio do mutualismo permite o "equacionamento" dos aportes entre os próprios participantes do plano, que devem ser, inclusive, submetidos às mesmas condições e riscos. 5.3. Assim, deve ser aplicado o IPC para corrigir o valor do saldo constante na reserva de poupança do autor, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. O instituto da compensação, previsto no art. 368, do Código Civil, não é aplicável ao presente caso.
7. Apelações do autor e do réu conhecidas e desprovidas.